Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018591-49.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BADI FARAH, ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP, MIKHAEL AMARAL FARAH, TARICK AMARAL FARAH
AGRAVADO: ELIAS FARAH, LUTFI MIKHAEL FARAH, KAOUKAB FARAH
Vistos, etc.
Intime-se a parte Agravada para manifestar sobre a petição de Id. 67669472, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.